Tribunal: TJSP
Processo: 0004247-96.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo em execução penal – Comutação de penas com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023 não concedida em razão de o agravante já haver sido beneficiado com comutação em decretos anteriores, nos termos do artigo 4o do referido diploma – Recurso defensivo – Interpretação sistemática dos artigos 3o e 4o, do referido Decreto presidencial que demonstram não existir a vedação apontada -

Ementa:
Agravo em execução penal – Comutação de penas com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023 não concedida em razão de o agravante já haver sido beneficiado com comutação em decretos anteriores, nos termos do artigo 4o do referido diploma – Recurso defensivo – Interpretação sistemática dos artigos 3o e 4o, do referido Decreto presidencial que demonstram não existir a vedação apontada - Recurso parcialmente provido para cassar a r. decisão recorrida e determinar que outra seja proferida com exame dos demais requisitos à concessão do benefício pleiteado.